Tribunal: TJMT
Processo: 1002724-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002724-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), RETIFICA REI LTDA - CNPJ: 35.209.379/0001-29 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA E ATOS EXPROPRIATÓRIOS. CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO
N
ÃO

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em sede de tutela de urgência cautelar antecedente, determinou a suspensão dos efeitos da mora relacionados à cédula de crédito bancário
sub judice
e o sobrestamento de atos expropriatórios referentes ao imóvel dado em garantia fiduciária. A decisão impôs como condição para a eficácia da medida a comprovação de consignação judicial do valor incontroverso das parcelas vencidas. A agravante sustenta que a exigência é indevida, invocando suposta cobrança abusiva vinculada à aplicação do CDI como índice de correção monetária, e defende a inaplicabilidade da mora com base no Tema 28/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo condicionar a eficácia da tutela de urgência que suspende os efeitos da mora e os atos expropriatórios à comprovação do depósito judicial do valor incontroverso das parcelas vencidas do contrato bancário objeto de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a propositura de ação revisional não afasta, por si só, a configuração da mora, conforme enunciado da Súmula 380/STJ.

O julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o deferimento da tutela antecipada para afastar os efeitos da mora exige demonstração de encargos abusivos no período de normalidade contratual, além do depósito da parcela incontroversa ou da prestação de caução idônea.

A decisão agravada reconheceu indícios de abusividade na aplicação do CDI como índice de correção monetária, mas condicionou, com acerto, a eficácia da medida liminar ao depósito do valor incontroverso, em conformidade com os artigos 300, § 2º, e 305 do CPC, assegurando o equilíbrio entre as partes e a boa-fé objetiva.

A exigência de depósito não viola o princípio da legalidade, tampouco afronta o Tema 28/STJ, uma vez que o condicionamento da tutela a garantias mínimas ao credor é
medida
adequada e compatível com o sistema processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da mora e atos expropriatórios pode ser legitimamente condicionada ao depósito judicial do valor incontroverso, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC.

A mera propositura de ação revisional não é suficiente para afastar a mora
(Súmula 380 do STJ).

A exigência de depósito do valor incontroverso não configura ilegalidade, mas sim medida proporcional para resguardar o equilíbrio contratual e processual entre as partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002724-06.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar antecedente,
para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da mora concernentes a cédula de crédito bancário descrita na exordial (Id 175127134) e, por consectário lógico, sobrestar quaisquer atos expropriatórios referentes ao bem imóvel dado como garantia em alienação fiduciária, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento desta decisão, que fixo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitada ao valor do contrato em questão
, e condicionou o cumprimento da medida mediante
a comprovação da consignação em juízo do valor incontroverso das parcelas contratuais vencidas até o prolação desta decisão, sob pena de revogação, cujo comprovante de depósito deverá vir acompanhado do respectivo cálculo
.

A agravante alega que firmou com a agravada a cédula de crédito bancário n. 5001005-2023.022389-8, emitida em 24-05-2023, para ser paga em 50 parcelas, com vencimento final em 15-08-2027.

Diz que em cumprimento do mútuo comercial, alienou fiduciariamente o imóvel urbano, matrícula n. 107770, do CRI de Sinop.

Pontua que foi notificado para a purgação da mora sob pena de leilão do bem.

Afirma que há exigência ilegal e abusiva na cobrança, devido a aplicação do CDI como fator de correção monetária acrescido dos juros remuneratórios, o que é vedado.

Argumenta que diante disso, não está caracterizada a mora conforme prevê o Tema 28/STJ.

Aduz que, em sendo reconhecida a ilegalidade na cobrança, como ocorreu em primeiro grau, não poderia ser exigido o depósito do valor incontroverso.

Efeito suspensivo indeferido

(ID
n.
267085282
)

A agravada, intimada, não apresentou c
ontraminuta

(
ID
n.
275732894
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente, para suspender os efeitos da mora concernentes a cédula de crédito bancário, sobrestar atos expropriatórios referentes ao bem imóvel dado em garantia em alienação fiduciária, porém determinou o depósito em juízo do valor incontroverso das parcelas contratuais, proferido nos seguintes termos:

(...)

4. “In
casu
”, em juízo de cognição sumária, verifico que se fazem presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pretendida, na medida em que a probabilidade do direito perfaz evidenciada através da cópia da cédula de crédito bancário descrito na exordial, indicando a aplicação de CDI mensal como indexador de correção monetária, bem ainda, pela jurisprudência atinente ao caso que assim preconiza:

(...)

5. Por sua vez, o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo está representado pela possibilidade de risco de leilão extrajudicial do imóvel dado como garantia em alienação fiduciária, podendo, dessa forma, causar danos irreversíveis ao requerente, bem como a eventual terceiro adquirente do bem.

6. Por arremate, é de se consignar que, na espécie, não há que se mencionar irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora, bem ainda pelo fato de o cumprimento da medida estará condicionada a consignação em juízo das parcelas contratuais vencidas, assegurando, assim, a inexistência de prejuízos à parte adversa, motivo pelo qual a concessão da tutela de urgência se impõe.

7. Desta feita, sem delongas, com fundamento nos artigos 300 § 2º e 305, ambos do Código de Processo Civil, defiro liminarmente a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da mora concernentes a cédula de crédito bancário descrita na exordial (Id 175127134) e, por consectário lógico, sobrestar quaisquer atos expropriatórios referentes ao bem imóvel dado como garantia em alienação fiduciária, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento desta decisão, que fixo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitada ao valor do contrato em questão.

8.1. Ressalvo que o cumprimento da presente medida está CONDICIONADO a comprovação da consignação em juízo do valor incontroverso das parcelas contratuais vencidas até a prolação desta decisão, sob pena de revogação, cujo comprovante de depósito deverá vir acompanhado do respectivo cálculo.
(Id n. 179101917 – autos em primeiro grau)

A insurgência recursal limita-se à parte dispositiva da decisão que
vincula a eficácia da medida liminar ao depósito judicial do valor incontroverso.

A agravante, alega, em síntese, violação ao princípio da legalidade, ao art. 985 do CPC e à tese firmada no Tema 28 do STJ.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a
mera propositura de ação revisional não é apta a afastar a caracterização da mora
(
Súmula 380
)
.

Ademais, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou-se, entre outras, a tese de que
o deferimento da tutela antecipada para impedir os efeitos da mora, depende da demonstração da ex
istência de encargos abusivos no período da normalidade contratual, comprovada
e fundada em jurisprudência consolidada do STJ ou STF e
o
dep
ó
sito da
parcel
a incontroversa ou
prestação

de
caução.

No caso concreto, embora o juízo singular tenha reconhecido indícios suficientes de abusividade na cobrança de encargos contratuais – especialmente no que tange à utilização do CDI como indexador
monetário, também
foi prudente ao condicionar a eficácia da tutela concedida à
consignação judicial do valor incontroverso
, observando os §§
2º e 3º do art. 330 do Código de Processo Civil e os requisitos da tutela de urgência do art. 300 do mesmo diploma.

Tal medida não configura qualquer violação ao princípio da legalidade, pois está amparada na sistemática processual civil vigente e em jurisprudência consolidada
(Tema 28 do STJ)
. Ao contrário, revela-se necessária para o equilíbrio entre os direitos das partes envolvidas
,
assegurando que a efetividade da tutela estaria condicionada à demonstração de boa-fé do devedor mediante o adimplemento parcial ou garantia do crédito incontroverso.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025